Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL No 566/93. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E GRAU DE DEFICIÊNCIA ACENTUADO. CARDIOPATIA GRAVE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei no 566/1993, "é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos."
2.A Lei 4.887/2012 que alterou dispositivos da lei 4.317/2009, que institui a política distrital para a integração da pessoa com deficiência, em seu artigo 1o, noticia que a gratuidade de transporte público coletivo será assegurada para pessoas com deficiência com insuficiência renal e cardíaca crônica.
3. Restou demonstrado dos autos que a enfermidade da autora/apelada se enquadra na condição de deficiência cardíaca crônica disposto na Lei no Lei 4.887/2012, o que permite a concessão do benefício. Frise-se, ademais que a apelada já era beneficiária do acesso gratuito ao transporte público nos últimos cinco anos, não tendo havido melhora em seu quadro de saúde, mas, sim, agravamento da sua condição.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.